Tribunal: TJES
Processo: 5010312-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010312-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA DOS ANJOS DE SOUZA VENTURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010312-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA DOS ANJOS DE SOUZA VENTURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS SODRE RAMOS - ES35139

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
MARIA DOS ANJOS DE SOUZA VENTURA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Leopoldina/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Descreve a denúncia que:

[...] Informam os autos que servem de base à presente, que no dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 19h, na localidade de Una de Santa Maria, Mangaraí, próximo a madeireira Leopoldinense, Santa Leopoldina, Policiais Civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão do processo 5000563-72.2023.8.08.0043, lograram êxito em apreender em uma sacola, escondida dentro da cueca do denunciado WASHINGTON DOS SANTOS, 17 (dezessete) pinos de substância ilícita entorpecente popularmente conhecida como cocaína, além de 01 (uma) bucha de substância ilícita entorpecente popularmente conhecida como maconha e 01 (um) frasco de substância ilícita popularmente conhecida como loló, tudo pertencentes aos denunciados WASHINGTON DOS SANTOS e MARIA DOS ANJOS DE SOUZA VENTURA, para fins de tráfico e em desacordo com a lei, conforme auto de apreensão 633.3.00282/2023 e laudo pericial ID 38387895.

Infere-se dos autos que o denunciado WASHINGTON DOS SANTOS adquiriu as substâncias ilícitas entorpecentes em Cariacica – ES e realizava o transporte da droga na motocicleta Honda CG Titan 160, cor vermelha, placa JSG 5G82 até a residência da denunciada MARIA DOS ANJOS DE SOUZA VENTURA, que era a responsável por guardá-las e posteriormente realizar a venda das drogas.

Por fim, ressalta-se que a abordagem e a apreensão das drogas ocorreram quando o denunciado se dirigia até a casa da denunciada MARIA DOS ANJOS DE SOUZA VENTURA para entregar as substâncias ilícitas destinadas à venda.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, além de expor a gravidade concreta dos fatos.

Em que pese seja a paciente primária, a gravidade concreta dos fatos em apuração são suficientes para justificar a manutenção da prisão de Maria dos Anjos, com fundamento na garantia da ordem pública.

Da documentação acostada nos autos, verifica-se a suposta ocorrência de organização da paciente com o corréu Washington dos Santos, para o comércio de drogas.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.